Tribunal: STF
Processo: ARE 1571577
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Fundef. Complementação de recursos. Legitimidade ativa concorrente de municípios para execução de sentença coletiva. Agravo em recurso extraordinário. Recurso não provido. Majoração de honorários. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário pelo qual se impugna acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que reconheceu a legitimidade ativa de Município para promover o cumprimento de sentença coletiva relacionada ao ressarcimento de valores do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).



    2. A recorrente sustenta a ilegitimidade ativa do Município para executar o título judicial proveniente de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, alegando violação ao art. 129, inc. IX, da Constituição, por impossibilidade de o Ministério Público Federal representar interesses municipais e de o Município ter legitimidade executiva.



    3. O Juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região proveu a apelação do Município, anulando a sentença e reconhecendo a legitimidade ativa concorrente do ente municipal para a execução da sentença da ação civil pública.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o Município tem legitimidade ativa concorrente para promover o cumprimento de sentença coletiva proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, relativa a valores devidos pela União a título de complementação do Fundef.



    III. Razões de decidir



    5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a legitimidade ativa concorrente dos Estados e Municípios para executar sentenças coletivas proferidas em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, referentes a valores do Fundef.



    6. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de repercussão geral (Tema RG nº 416), estabeleceu-se o dever da União de suplementar os recursos financeiros destinados ao Fundef, fixados incorretamente abaixo do valor mínimo definido nacionalmente.



    7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que a legitimidade do Ministério Público Federal para requerer ou prosseguir na execução da sentença coletiva não exclui a legitimidade dos Estados e Municípios para a satisfação do crédito assegurado no título judicial, cujos valores são de sua própria titularidade.



    8. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite a execução de decisões judiciais coletivas por Municípios, especialmente em questões financeiras relacionadas ao federalismo fiscal e ao direito à educação.



    9. O agravo em recurso extraordinário não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.



    10. A apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como a insistência na apresentação de recursos protelatórios pode acarretar a multa prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do mesmo código.



    IV. Dispositivo 



    11. Recurso extraordinário com agravo não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 2º, 129, inc. IX; CPC, arts. 85, § 11, 330, inc. II, 485, incs. I e VI, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; Lei nº 8.078, de 1990, art. 97; Lei nº 9.424, de 1996, art. 6º, § 1º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 635.347/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 1º/07/2023; STP nº 656-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 11/11/2021; STP nº 88-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/08/2020; STP nº 300/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 31/08/2020; Rcl nº 62.260/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 02/10/2023; RE nº 1.497.509-AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 17/03/2025; Rcl nº 62.260-Ref/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 02/10/2023; RE nº 1.488.341-AgR/RN, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 14/04/2025; STP nº 656-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 11/11/2021; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min., Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.



    DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDEF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DEVER DE SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS. TEMA N. 416/STF. ENTES SUBNACIONAIS. EXECUÇÃO DA SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA CONCORRENTE DO MUNICÍPIO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA MATERIAL. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. 



    1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Flores do Piauí – PI, em face de sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, pela qual, com base nos arts. 330, inciso II, e 485, incisos I e VI, do CPC, indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito, sem resolução do mérito. 



    2. Na origem, o município pede o cumprimento da sentença proferida pela 19ª Vara Federal da 1ª Seção Judiciária de São Paulo – SP, que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública n. 0050616-27.1999.403.6100, movida pelo Ministério Público Federal, para condenar a União ao ressarcimento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF no valor correspondente à diferença entre o valor definido conforme critério do art. 6º, § 1º, da Lei n. 9.424/1996 e aquele fixado em montante inferior, desde o ano de 1998, acrescido dos consectários legais. 



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.347/DF, em sede de repercussão geral, Tema n. 416, fixou a tese de que “a complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos” (Plenário. RE 635.347/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 01/07/2023). Com isso, o STF estabeleceu o dever da União de suplementar os recursos financeiros destinados ao FUNDEF, fixados incorretamente abaixo do valor mínimo definido nacionalmente. 



    4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que a legitimidade do Ministério Público Federal para requerer ou mesmo prosseguir na execução da sentença coletiva proferida em ação civil pública não tem o condão de excluir a legitimidade dos estados e municípios para satisfação do crédito assegurado no título judicial, não havendo falar, portanto, em legitimidade exclusiva do MPF para a execução do julgado da ACP n. 199.61.00.050616-0 (STP ns. 656 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2021; 88 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020; e 300, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 31/08/2020, Tribunal Pleno e Rcl 62260, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/10/2023). 



    5. O direito reconhecido na ação civil pública é uma forma legítima de garantir a igualdade de oportunidades educacionais, um padrão mínimo de qualidade de ensino e a redução na desigualdade de repartição de verbas para a educação, devendo-se assegurar o efetivo recebimento das verbas complementares do FUNDEF pelos entes subnacionais (estados e municípios), destinatários da verba, cujos valores são de sua própria titularidade, em estrita observância ao princípio da segurança jurídica, à coisa julgada material e ao quanto decidido, de forma exaustiva, pelo Supremo Tribunal Federal. 



    6. Legitimidade ativa concorrente do município para promover o cumprimento de sentença que se pronuncia, determinando-se a devolução dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da execução. 



    7. Apelação provida; sentença anulada.” (e-doc. 17). 



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustenta-se violação ao art. 129, inc. IX, da Constituição da República, ao argumento de que o Ministério Público Federal não tem legitimidade para defender interesses de Municípios, mesmo sob a afirmação de que estaria a representar os estudantes brasileiros daquela localidade. 



    2.1. Argumenta que o referido dispositivo constitucional impede a representação judicial de entidades públicas pelo MPF, no que se incluem os Municípios, de modo que a presente execução deve ser julgada extinta. 



    2.2. Pontua que, “não obstante se vislumbre interesse indireto do município, este não possui legitimidade executiva, tendo em vista a impossibilidade de o MPF representar interesses municipais. Reitere-se: o único ‘legitimado’ para execução do julgado dessa ação coletiva é o próprio Ministério Público, que, inclusive, já iniciou a fase executiva desde abril de 2016”.



    2.3. Conclui pela ilegitimidade ativa do ente municipal para executar acórdão lavrado em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal (e-doc. 29). 



    3. Foram apresentadas as contrarrazões recursais (e-doc. 32). 



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Para precisa compreensão da controvérsia, cito as seguintes passagens da fundamentação contida no acórdão recorrido:



    “(...) IV – Particularidades do caso 



    A legitimidade ativa dos entes subnacionais para o cumprimento da sentença coletiva à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal



    No caso dos autos, o Município de Flores do Piauí – PI pede o cumprimento da sentença proferida pela 19ª Vara Federal da 1ª Seção Judiciária de São Paulo – SP, que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública n. 0050616- 27.1999.403.6100, movida pelo Ministério Público Federal, para condenar a União a ressarcir o FUNDEF no valor correspondente à diferença entre o valor definido conforme critério do art. 6º, § 1º, da Lei n. 9.424/1996 e aquele fixado em montante inferior, desde o ano de 1998, acrescido dos consectários legais.



    No caso dos autos, o Município de Flores do Piauí – PI pede o cumprimento da sentença proferida pela 19ª Vara Federal da 1ª Seção Judiciária de São Paulo – SP, que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública n. 0050616- 27.1999.403.6100, movida pelo Ministério Público Federal, para condenar a União a ressarcir o FUNDEF no valor correspondente à diferença entre o valor definido conforme critério do art. 6º, § 1º, da Lei n. 9.424/1996 e aquele fixado em montante inferior, desde o ano de 1998, acrescido dos consectários legais. 



    Requer, em sua inicial, a expedição de precatório no valor de R$ 117.172,08 (cento e dezessete mil, cento e setenta e dois reais e oito centavos). 



    Não obstante a decisão proferida no âmbito da ação rescisória, suspendendo os pagamentos devidos aos entes federados, diversos pedidos de suspensão de tutela provisória foram apresentados no STF, visando o restabelecimento da execução da sentença proferida na ação civil pública para a complementação das verbas do FUNDEF. 



    Instado a se manifestar sobre o assunto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que a legitimidade do Ministério Público Federal para requerer ou mesmo prosseguir com a execução da sentença coletiva não tem o condão de excluir a legitimidade dos estados e municípios para promover a execução do julgado proferido em ação civil pública, não havendo falar, portanto, em legitimidade exclusiva do MPF para a execução do julgado da ACP n. 1999.61.00.050616-0. 



    Transcrevo a ementa da decisão monocrática proferida pelo Min. LUIZ FUX, pela qual se acolheu o Pedido de Suspensão de Tutela Provisória n. 637 apresentado pelo Município de Boa viagem - CE, bem como a passagem de seu voto elucidativo no julgamento do Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Provisória n. 637, in verbis, respectivamente: (...)



    No mesmo sentido, no julgamento da STP n. 300 e dos Ag. Reg. na STP ns. 59, 88 e 656, o STF entendeu pela legitimidade do Ministério Público Federal, autor da ação civil pública, concorrentemente com a dos entes legitimados, para prosseguir na execução do julgado, conforme expressa autorização constitucional e legal.



    (...)



    É mister salientar, ainda, que, no julgamento da Reclamação n. 62.260, movida em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, que afastou a legitimidade do ente estadual para a execução da sentença, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o ato reclamado, entendendo que a extinção do processo de execução na origem, por ausência de legitimidade passiva do Estado da Paraíba, denotava violação ao quanto decidido nos autos da STP n. 300.



    (...)



    Assim, é de se pronunciar a legitimidade ativa concorrente do Município de Flores do Piauí – PI para promover o presente cumprimento de sentença, decorrente de título executivo judicial proferido na Ação Civil Pública n. 0050616-27.1999.403.6100, uma vez que o direito reconhecido na demanda é uma forma legítima de garantir a igualdade de oportunidades educacionais, um padrão mínimo de qualidade de ensino e a redução na desigualdade de repartição de verbas para a educação, devendo-se, com isso, assegurar o efetivo recebimento das verbas complementares do FUNDEF pelos entes subnacionais (estados e municípios), verdadeiros destinatários da verba, cujos valores são de sua própria titularidade, tudo em estrita observância ao princípio da segurança jurídica, à coisa julgada material e ao quanto decidido, de forma exaustiva, pelo Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 17; destaques acrescidos).



    5. Como se nota, o acórdão está em consonância com a jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal a respeito da viabilidade do cumprimento de sentença de ações coletivas intentadas pelo Ministério Público para recebimento de valores pendentes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) devidos pela União. 



    6. Cabe destacar:



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo e processual civil. Litispendência. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Cumprimento de sentença. Ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal. Execução de título judicial. FUNDEF. Ressarcimento de valores. Legitimidade ativa dos municípios. Precedentes. 1. Para superar a compreensão do Tribunal de Origem e acolher a pretensão recursal com relação à caracterização da litispendência, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente (Código de Processo Civil) e reexaminar as provas dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Segundo a orientação fixada na Suprema Corte, os municípios detêm legitimidade para a execução de sentença coletiva proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal relativa a verbas do FUNDEF. 3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (RE nº 1.497.509-AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 17/03/2025, p. 25/03/2025). 



    “Ementa Reclamação Constitucional. Complementação de verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef. Alegação de descumprimento da STP 300, em que determinado o prosseguimento da execução. Decisão na origem que extingue o processo, ante à ilegitimidade do Estado para executar a verba complementar. Verificada violação da STP 300. Recursos do Fundef. Destinação vinculada à prestação de serviço público de ensino. Distribuição aos Estados. Legitimidade dos entes federados para a execução das verbas complementares do Fundef. Liminar deferida ad referendum do Plenário. Conversão em julgamento de mérito. Pedido julgado procedente.



    1. Conversão do referendo da decisão liminar em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes.



    2. Ao exame da STP 300, esta Suprema Corte, ante o estreito âmbito de cognição dos pedidos de contracautela, julgou parcialmente procedente o pedido para permitir a retomada do curso da execução promovida pelo Estado da Paraíba, relacionada à complementação das verbas do Fundef, evidenciado o risco de violação da ordem e da administração públicas. No referido julgamento, além de reconhecer a legitimidade dos Estados e Municípios para requerer medidas de contracautela nos processos relacionados às verbas do Fundef - já que presente o risco de lesão grave à ordem e à economia públicas - este Supremo Tribunal consignou, outrossim, inexistir qualquer obstáculo ao aforamento ou prosseguimento de execuções de autoria dos entes federados beneficiados pela decisão transitada em julgada na ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal.



    3. Configurada violação, pela Corte reclamada, do entendimento exarado por esta Suprema Corte, nos autos da STP 300, ao assentar a ilegitimidade do ente estadual para executar a decisão coletiva transitada em julgado.



    4. Reiterada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à titularidade das verbas complementares do Fundef aos entes federados, de cuja compreensão se extrai a legitimidade para a execução desses valores .



    5. Pedido julgado procedente.” 



    (Rcl nº 62.260-Ref/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 02/10/2023, p. 09/11/2023).



    “Ementa: Direito Constitucional. Agravo regimental no recurso extraordinário. Legitimidade de Município para executar sentença coletiva sobre verbas do FUNDEF. Possibilidade. Precedentes. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que reconheceu a legitimidade do Município de Riacho de Santana/RN para executar título judicial proveniente de Ação Civil Pública relativa a verbas do FUNDEF. 2. O recorrente argumenta contra a legitimidade do Município para a execução individual de sentença coletiva. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o Município possui legitimidade para executar individualmente sentença coletiva sobre verbas do FUNDEF, em conformidade com a jurisprudência do STF. III. Razões de decidir 4. O STF possui jurisprudência consolidada reconhecendo a legitimidade dos Municípios para executar sentenças coletivas relativas ao ressarcimento de verbas do FUNDEF. 5. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STF, que admite a execução de decisões judiciais coletivas por municípios, especialmente em questões financeiras relacionadas ao federalismo fiscal e ao direito à educação. 6. O agravo interno não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. IV. Dispositivo 7. Agravo interno conhecido e não provido."



    (RE nº 1.488.341-AgR/RN, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 14/04/2025, p. 23/04/2025).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. BLOQUEIO DO PAGAMENTO POR DECISÃO LIMINAR. ALEGADA GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VALORES VINCULADOS AO CUSTEIO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VEDAÇÃO A QUALQUER DESTINAÇÃO DIVERSA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal é competente para a apreciação do pedido de suspensão, máxime quando o litígio versa questão diretamente vinculada ao princípio da separação dos poderes (art. 2ª da Constituição Federal) e ao pacto federativo. 2. In casu, a controvérsia deriva da legitimidade ou não do Município interessado para promoção de cumprimento de sentença coletiva, relativos ao pagamento das diferenças das verbas do FUNDEF. 3. A autorização para que o Ministério Público Federal prossiga com a execução da sentença coletiva não tem o condão de excluir a legitimidade dos municípios para promover a execução de julgado em Ação Civil Pública, máxime em razão do disposto no artigo 97 da Lei nº 8.078/90. 4. Agravo Interno desprovido.”



    (STP nº 656-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 11/11/2021, p. 02/12/2021).



    7. Mais recentemente, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.570.014/DF, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), p. 14/10/2025; ARE nº 1.568.503/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, p. 20/09/2025, ARE nº 1.567.725/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), p. 22/09/2025.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator